Tribunal: TJMT
Processo: 0008565-72.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008565-72.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146, III,
D
, E 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto nº 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 e 146-A da Constituição Federal.

2 – Não é possível condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, de acordo com o disposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8565-72.2018.8.11.0055

APELANTES:
INDÚSTRIA METALURGICA INOX LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
INDÚSTRIA METALURGICA INOX LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal código nº 109072, promovida pelo segundo Apelante, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade do crédito exequendo do feito executivo, eis que sua constituição viola o princípio da legalidade tributária.

Não houve condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Os primeiros Recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, demandam a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, pois seriam devidos, já que seriam destinados a um fundo próprio da instituição.

Assim, requerem a reforma do ato sentencial apenas neste sentido.

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que o crédito anulado seria válido, eis que estaria dentro dos parâmetros dispostos para sua constituição, e não haveria que se falar na ilegalidade da cobrança

Dessa forma, requer a reforma do ato sentencial para que o presente feito seja anulado, e a restauração do feito executivo, e consecutivo prosseguimento regular.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID nº 17361040, e o outro Recorrido no ID nº 17361975.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no feito, em razão do disposto no verbete da Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, assistidos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, e outro pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal código nº 109072 promovida pelo segundo Apelante, acolheu as razões da ação, a reconhecer a nulidade do crédito exequendo do feito executivo, eis que sua constituição viola o princípio da legalidade tributária.

Como pode ser evidenciado, existem dois recursos que devem ser analisados, e para o melhor entendimento do presente
decisum
ambos serão analisados de formas separadas.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Há de se iniciar o julgamento pela análise do recurso do Estado de Mato Grosso, em razão de que, no eventual provimento, a Sentença será anulada, e o outro recurso restará prejudicado.

Pois bem.

Observa-se que, a discussão elencada no respectivo recurso, é no sentido da legalidade da cobrança do crédito que se encontra anulado, este foi constituído em razão do não pagamento do ICMS por estimativa.

É certo que, a presente questão possui entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, pois, o mencionado regime de estimativa foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, mais especificamente o Decreto nº 2.734/2010, que estipulou os artigos 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III,
d
, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

[...]

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado alhures, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição dos referidos.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO (LEI EM TESE) E/OU PARA IMPUGNAR ATOS FUTUROS E INCERTOS – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal.

(N.U 1022638-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, Publicado no DJE 11/3/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

(N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2021, Publicado no DJE 18/2/2021).

Com estas considerações, é certo que o Magistrado Singular agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade da cobrança, e impor a anulação do crédito oriundo do regime de estimativa.

Do Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

No recurso interposto pela Defensoria Pública, verifica-se que a discussão é inteiramente referente a possibilidade da condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

Da mesma forma que o outro recurso, este não comporta provimento, pois vai de encontro ao que regula o ordenamento jurídico.

Sinteticamente, confira-se o que regula o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 421:

Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/3/2010, DJe 11/3/2010). (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

Dessa forma, em razão de a presente ação ser formulada pela Defensoria Pública em face do ente que a remunera, não seria devido a fixação de honorários advocatícios, inclusive se a conclusão do julgamento fosse inversa (Estado de Mato Grosso lograr êxito em face da Defensoria Pública).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022